Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acordo entabulado entre as partes na ação de busca e apreensão, que vise o pagamento parcelado da dívida, é caso de suspensão do feito e não de sua extinção, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, tendo em vista que, caso o acordo não seja cumprido, os atos anteriormente praticados podem ser aproveitados.

2. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com a determinação de suspensão do feito pelo prazo ajustado para o pagamento das parcelas, pois a extinção do processo acarretará prejuízo ao credor, haja vista que, caso o acordo seja descumprido, haverá necessidade de ajuizamento de nova ação judicial para obtenção dos resultados que podem ser alcançados com a presente ação. Precedentes.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.